Tribunal: STF
Processo: RE 1262082
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (DOC 6, p. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. FÓRMULA DE CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA DEFINIDA NO DECRETO ESTADUAL N.° 37.435/2016. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A denominada Margem de Valor Agregado (MVA) se dá no âmbito da substituição tributária progressiva (ou pra frente), regime estabelecido constitucionalmente para o pagamento de alguns tributos, dentre os quais o ICMS. 2. 0 Impetrante, ora Apelado, busca afastar a imediata incidência do artigo 1°, II, do Decreto n. 37.465/16, o qual majorou a base de cálculo do ICMS-ST, de forma totalmente contrária as normas contidas no inciso I, do art. 150 e no art. 152, ambos da Constituição Federal. 3. 0 artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 8°, § 4°, da Lei Complementar n° 87/1996, exigem lei em sentido estrito para fixação da MVA, pois a alteração da forma de cálculo da MVA impacta diretamente sobre a apuração da base de cálculo, representando mecanismo de aumento indireto do tributo. 4. Recurso conhecido e improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, I e III, c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a inaplicabilidade dos princípios da legalidade e anterioridade nonagesimal ao caso. Nesse sentido, sustenta que “inexistente a ocorrência de majoração da base de cálculo do ICMS pela simples atualização do cálculo da margem de valor agregado, levando-se à desnecessidade de observância dos princípios da anterioridade e da legalidade tributárias.” (eDOC 8, p. 17)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, assim se manifestou ( eDOC 6, p. 7 e 10):
    “Inicialmente cumpre esclarecer que a denominada o Margem de Valor Agregado (MVA) se dá no âmbito da substituição tributária progressiva (ou pra frente), regime estabelecido constitucionalmente para o pagamento de alguns tributos, dentre os quais o ICMS. 
    Nestes termos, após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta retoques, devendo ser mantida em todos os seus termos, porquanto a tese levantada pelo ente Apelante de que a MVA não importaria mudança da base de cálculo e que, portanto, a mudança produzida pelo Decreto Estadual n. 37.465/2016 não implicaria ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal desmerecem endosso, porque tem-se que o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 8.°, § 4.°, da Lei o Complementar n.° 87/1996, exigem lei em sentido estrito para fixação da MVA, pois a alteração da forma de cálculo da MVA impacta diretamente sobre a apuração da base de cálculo, representando mecanismo de aumento indireto do tributo. 
    […]
    Desta forma, verifica-se que o propósito do dispositivo impugnado é elevar a MVA e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS nas operações internas com mercadorias sujeitas à substituição tributária, majorando o tributo.” 
    Nesse sentido, verifica-se que o Colegiado de origem apreciou a matéria à luz da Lei Complementar 87/96 e do Decreto n. 37.465/16, de modo que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 20.10.17)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.06.13)
    Ainda que assim não fosse, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 
    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2018) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente